Tribunal: TJDFT
Processo: 0746606-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA EM LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial determinando que se considere como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde e de licença-maternidade, devendo ser procedido os devidos ajustes de progressão funcional da parte autora e à homologação do estágio probatório, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na legislação, bem como a pagar a parte autora os valores relativos às diferenças salariais devidas em razão da não homologação do estágio.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas

3. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que a contagem do tempo de estágio probatório fica suspensa.

4. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.

5. No caso dos autos, a parte autora esteve em gozo de licença médica e maternidade no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão promovida pelo ente recorrente não se encaixa nas hipóteses legais.

6. O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, nos termos do princípio da legalidade. Assim, incabível interpretação extensiva do texto normativo.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de preparo. Sem honorários advocatícios por causa da apresentação de contrarrazões sem advogado.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.